Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703473-49.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, MACIEL RODRIGUES DE LIMA, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA EMBARGADO: ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, MACIEL RODRIGUES DE LIMA, G10 URBANISMO S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ambas as partes contra o acórdão n. 1934796. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 10:43:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador